Tribunal: TJPA
Processo: 0023364-14.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023364-14.2009.8.14.0133

APELANTE: SHIRLEY RONALDO CARMO FREITAS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE, PARA QUE ESTA SEJA DOSADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO E, APÓS, SEJA DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA. PENA BASE FORMULADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (11,365 KG) QUE DEVERÁ SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO QUANDO DA FORMULAÇÃO DA PENA BASE. PRESCRIÇÃO NÃO AVERIGUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Shirley Ronaldo Carmo Freitas
,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 208 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a mesma ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 18 de março de 2009, às 11h:11min., policiais militares, ao procederem revista de rotina nos passageiros que encontravam-se no interior do ônibus intermunicipal, da empresa Transarapari, que fazia a rota de Abaetetuba para Belém, encontraram na valise do denunciado, que estava no bagageiro do veículo, 11,365 Kg de maconha, tendo então o apelante sido conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 4889229, pag. 03/12,
requer a defesa a absolvição do apelante, com base no princípio in dubio pro reo, já que alega inexistentes provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída. De forma subsidiária, requer que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido e, ao final, seja declarada prescrita a punibilidade do denunciado com aplicação da prescrição virtual ao caso.

Em contrarrazões
, ID 4889229, pag. 16/20, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 4889230.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise do mérito recursal.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, com base no princípio in dubio pro reo, já que alega inexistentes provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4889220, pág. 12, que comprova que a substância apreendida com o apelante era maconha (11,365 Kg).

Quanto à autoria
, apesar da irresignação da parte apelante, vejo, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença proferida pelo juízo
a quo
levou em consideração provas concretas sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, tendo
o policial militar, MIGUEL ANTÔNIO QUARESMA DE LEMOS,
esclarecido, em seu depoimento prestado em audiência de ID 4889221, pag. 17/18, todos os termos da denúncia acusatória, tendo afirmado que a droga encontrada estava no fundo da sacola do recorrente; que o réu confessou que passaria a droga apreendida para alguém em Ananindeua e que em nenhum momento o acusado foi molestado pelos policiais.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 4889221, pag. 17, negou toda a autoria delitiva que lhe foi atribuída
.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reforma da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido e, ao final, seja declarada prescrita a punibilidade do denunciado com aplicação da prescrição virtual ao caso.

A dosimetria procedida pelo juiz a quo, constante à ID 4889228, foi no seguinte sentido
:

“Passo a realizar a dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. 1. PENA BASE. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente. 1.1-
Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2- Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3- Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4- Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5- Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de lucro fácil por meio da mercantilização de drogas ilícitas; 1.6- Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7- Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral; 1.8- Comportamento da Vítima NEUTRO, pois não há vítima individualizada para aferir-se o comportamento da mesma no incentivo do crime.
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Inexistem circunstância agravantes ou atenuantes. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causas aumento a serem consideradas. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 208 (duzentos e oito) dias-multa. 4. PENA DEFINITIVA A) 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO; B) 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA.

Em uma análise detalhada da dosimetria procedida acima, entendo que a insatisfação da defesa não possui esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, posto que, conforme se verifica, o magistrado sentenciante, além de valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, afirmou que observou também os ditames descritos no art. 42 da Lei 11.343/2006, que preveem: “
O juiz
, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
.” Grifei

Logo, por ter sido encontrado com o apelante
11,365 Kg de maconha
, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4889220, pág. 12, percebe-se que a quantidade de droga se mostrou bastante elevada para ensejar um aumento na pena base além de seu mínimo permitido, no caso, caminhou a pena base para 06 anos e 03 meses de reclusão, o que se mostrou bastante razoável para o caso e estudo, não merecendo qualquer decote a decisão recorrida.

No mais, como a punibilidade se mostra ainda evidente, não existindo nenhuma causa de sua extinção, como a prescrição, mantenho todos os termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
ao recurso manejado.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023